Tribunal: TJSP
Processo: 1007693-98.2014.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas - Juros de mora incidentes sobre os valores a serem devolvidos – "Dies a quo" - Contradição - Vício inexistente – Questão de ordem pública verificada, a permitir sua análise de ofício – Caso, entretanto, em que correta a sentença que determinou a sua incidência a partir da citação –

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas - Juros de mora incidentes sobre os valores a serem devolvidos – "Dies a quo" - Contradição - Vício inexistente – Questão de ordem pública verificada, a permitir sua análise de ofício – Caso, entretanto, em que correta a sentença que determinou a sua incidência a partir da citação – Inadimplemento contratual – Art. 405 do Código Civil e 240 do CPC - Embargos rejeitados.